Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003490-48.2016.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: L. R. R. P. DESPACHO Considerando a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a aplicação do rito dos precedentes, referente à matéria afetada pelo STF no RE 1.008.166 – Tema 548 (“dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”) (ID 34154812), bem como que a parte autora conta, atualmente, com 17 (dezessete) anos de idade (certidão ID 9564270), intime-se o D. F. para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031